Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) pode ser afastada a valoração negativa da culpabilidade; e, (iii) deve ser aplicado o critério de aumento de 1/6 ou de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais, filmagens e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante com apreensão de porções de cocaína e maconha.
4. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que a título de culpabilidade (Súmula n. 444 do STJ).
5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado, restando o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.